Tribunal: TJMT
Processo: 1026168-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026168-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO CICERO DA SILVA - CPF: 162.262.241-34 (PACIENTE), Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), VICTOR EDUARDO TARGA ALVES PEREIRA - CPF: 064.388.971-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
1.
CARÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA –
MODUS OPERANDI
–
INDÍCIOS DE MAIS VÍTIMAS
– RISCO DE REITERAÇÃO – CUSTÓDIA JUSTIFICADA – 2. NEGATIVA DE AUTORIA – INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 42 TCCR/TJMT – 3.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – PREDICADOS PESSOAIS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 43 DA TCCR/TJMT – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Se a conduta atribuída ao paciente teria sido constranger, mediante violência, menor de idade portador de deficiência a praticar com ele relação sexual, a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade, periculosidade e reprovabilidade da conduta do agente, principalmente, se houver

indícios de que o paciente tenha utilizado do mesmo
modus operandi

—
rede social
(Facebook)
e aplicativo de mensagens instantâneas
(WhatsApp
)
—
para se aproximar de outros menores com o intuito de satisfazer sua lascívia. Tais fatores, revestidos de adequação e idoneidade, justificam a manutenção da medida extrema para preservar a integridade física e psíquica da vítima e, destacadamente, impedir investidas sexuais contra novas vítimas.

2. Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio da instrução da ação penal de origem, o
habeas corpus
não comporta o exame da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado Orientativo no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

3. Embora dignas de nota, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis porventura ostentadas pelo paciente não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados no caso, os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Narra-se na impetração que
S.C.S
., segregado desde 27.10.2020 por supostamente ter cometido o crime de
Estupro de Vulnerável
contra vítima portadora de deficiência mental (art. 217-A, § 1o, do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis-MT
converteu a sua prisão temporária em prisão preventiva
.

O impetrante sustenta
falta de fundamentação idônea
do decreto cautelar,
negativa de autoria
do ilícito e existência de
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em liminar, para que
seja revogada a prisão preventiva
mediante a imposição de providências cautelares mais brandas, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (Id. 69835964).

Foram anexados documentos (Id. 69835965/69835969).

A liminar foi
indeferida
(Id. 70871498).

A seguir, vieram as informações judiciais (Id
.
74141453).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (Id. 75381536), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas corpus
.
Estupro de Vulnerável
(art. 217-A, § 1o, do CP). Conversão da Prisão Temporária em preventiva. Pretendida
revogação
. Improcedência. Inegável
gravidade da conduta
atribuída ao paciente. Possível prática de atos libidinosos com menor de 16 anos de idade com
deficiência mental
.
Risco concreto de reiteração delitiva
. Presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP. Predicados pessoais favoráveis que, ademais, não impedem a custódia cautelar.
Inviável a substituição
por medidas cautelares alternativas.
Decisão devidamente fundamentada
. Coação ilegal não evidenciada. Parecer pela
denegação
da ordem

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 2 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021